Tribunal: TCU
Processo: 018.175/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16088/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.175/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anterildo Alexandre Miranda (XXX.977.686-XX); Daiane Santos das Neves (XXX.901.346-XX); Edilaine Conceicao de Almeida (XXX.763.646-XX); Edmar de Almeida Barbosa (XXX.405.806-XX); Jaciara Flavia de Jesus Silva (XXX.028.746-XX); Katia Aparecida Venancio Soares (XXX.407.326-XX); Luis Carlos de Cristo (XXX.579.926-XX); Rafael Rodrigues Amaral Toledo (XXX.570.306-XX); Ricardo de Araujo (XXX.171.397-XX); Zilma Aparecida Rosa (XXX.536.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.